Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Como regra, o não atendimento à ordem de emenda à inicial resulta no indeferimento da petição inicial e na consequente extinção do processo de execução, na forma do art. 801, do Código de Processo Civil.
2. Não obstante o credor tenha deixado de esclarecer o juízo sobre a inexistência de custas complementares, quedando-se inerte ao comando judicial, o fato é que não havia mais custas a serem recolhidas a embasar o indeferimento da inicial.
3. Observados os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, propicia-se a correção das irregularidades existentes, aproveitando-se os atos processuais já praticados, desde que não haja afronta a outros princípios ou prejuízo às partes, como na hipótese, em que a sentença deve ser anulada.
4. Recurso conhecido e provido.